Tribunal: STF
Processo: RHC 222343
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Garcia de Azevedo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 768.192/SC (documentos eletrônicos 23 e 24).



    A recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[o] recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, porque teria sido flagrado com outras pessoas, com 18 pedras de crack com peso de 13g. O paciente foi preso cautelarmente no dia 24/05/2022. 



    Inconformada, a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, com objetivo de alteração de demonstrar a ilegalidade cometida ao aplicar medidas cautelares impostas pelo Tribunal sem motivação idônea.



    [...] 



    Ocorre que, pelo que se nota, não foram devidamente demonstradas as hipóteses que fundamentam a manutenção das medidas cautelares de ‘a) comparecimento periódico em juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca; c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e d) monitoramento eletrônico’.



    Isso porque, conforme devidamente demonstrado nos autos, ‘a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento’ não podem sustentar a imposição de medida cautelar, visto que se funda em uma argumentação absolutamente genérica. 



    Outrossim, é certo que a quantidade de droga encontrada é ínfima (13g) e o fato de o réu estar em um local onde há tráfico de drogas ilícitas não justifica a aplicação de medidas cautelares, visto que não está presente como fundamento do art. 282 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, e muito menos a localização geográfica de bairros, ruas, periferias, ou qualquer outra localização, seria razoável de se imputar um crime ou uma ‘periculosidade’ a qualquer sujeito. Ora, o direito penal não pode se basear em suposições! 



    Ainda, importa ressaltar que não há fundado risco de reiteração delitiva levando-se em consideração o fato de ser o paciente primário. Tanto o é que foi declarada a ilegalidade do decreto de prisão em flagrante por ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, e a suficiência das medidas cautelares. Desse modo, não pode ser causa justificativa para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão” (págs. 3-5 do documento eletrônico 30).



    Ao final, pede:



    “1) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    2) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    3) Em análise do mérito, seja conhecido o presente Recurso para determinar que o Habeas Corpus seja conhecido, analisado e provido para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente;



    4) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94). 



    Em 16/11/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 51).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (pág. 1 do documento eletrônico 51).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[a] prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundoAgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Adianto, é o que se dá na espécie.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a súmula que sintetiza o teor da decisão ora combatida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. ‘Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto’ (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).



    3. No caso, as medidas cautelares foram estabelecidas em razão da quantidade, da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida - cerca de 18 pedras de crack destinadas ao comércio -, bem ainda porque o paciente foi detido em um local citado em outras ocorrências de tráfico de drogas, inclusive com dominação e atuação intensa de organização criminosa. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 23 - grifei).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise, porquanto devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, quando se mostrarem mais proporcionais às circunstâncias do caso concreto, às quais são regulamentadas pelos artigos 282 e 319, ambos do CPP.



    Assim, no presente writ, é possível verificar que o STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos da aplicação das medidas cautelares impostas ao ora paciente, mantidas pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-las, utilizou-se de fundamentação idônea.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator